Tribunal: TJMMG
Processo: 2000123-59.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000123-59.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/10/2023 Publicação: 24/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA – SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA COM OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS – A PROPORÇÃO ENTRE INFRAÇÃO E SANÇÃO DISCIPLINAR É ESTABELECIDA PELA LEI E NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ALTERAR ESTA RELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA FOI PRATICADA EM OBEDIÊNCIA À ORDEM SUPERIOR – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 10 DA LEI N. 14.310/2002 – DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Carlos Henrique Silva Mayer e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Henrique Silva Mayer contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade absoluta do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 109.973/2021 - 17ª Cia PM Ind. com a produção dos efeitos funcionais decorrentes formulados na ação declaratória de nulidade de processo administrativo por ele ajuizada em face do Estado de Minas Gerais. Afirma o apelante que foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 109.973/2021 - 17ª Cia PM Ind. e sancionado disciplinarmente com o decréscimo de 12 (doze) pontos, por se deslocar sem autorização em viatura policial, na data de 06/06/2021. Segundo o apelante, consta nos autos do procedimento administrativo referenciado que, na data de 06/06/2021: [...] estando de serviço como motorista da viatura “VP 27940”, no horário de 08 às 18 horas na cidade de Alvinópolis, deslocou-se até a sede da Unidade por volta das 15:15 horas para resolver demandas do seu interesse seu que para isso tivesse obtido/solicitado autorização de quem de direito. Apesar de estar autorizado a deslocar até a sede da Unidade após as 16 horas, tal deslocamento não estava autorizado a ser feito na viatura policial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Esclarece o apelante que foi enquadrado disciplinarmente pela prática de transgressão prevista no inc. II do art. 14 da Lei estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – (CEDM) (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), sem que lhe tivesse sido ofertado o benefício previsto no art. 10 da referida lei. Em razão da condenação em sede administrativa, o apelante ajuizou ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo (Evento 1, INIC1, dos autos originários), alegando que o ato administrativo que lhe aplicou a sanção não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabendo ao Poder Judiciário, a despeito da impossibilidade de examinar o mérito, realizar o controle do ato administrativo sancionador com base em tais critérios. O apelante aduziu, ainda, o cabimento da causa de justificação prevista no art. 6º do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – (MAPPA), dado que recebeu autorização para deslocamento no horário e pelo meio utilizado (viatura) e que estava acompanhado do Cb PM Lúcio, comandante da Guarnição, autoridade hierarquicamente superior, que poderia repreendê-lo. Em sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento n° 36 dos autos originários), o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelante, sob o fundamento de que "o controle judicial sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade não é pleno e não oportuniza ao juiz imiscuir-se na seara de conveniência e oportunidade inerentes da atividade administrativa". Na decisão, o magistrado entendeu, ainda, que o autor, ora apelante, de um lado, não comprovou suas alegações ou o fato constitutivo do seu direito e, de outro, não desconstituiu a prova da administração militar, sujeitando-se ao enquadramento disciplinar e à aplicação da sanção decorrente. Quanto ao benefício previsto no art. 10 da Lei estadual n. 14.310/2002, segundo o magistrado, cabe à autoridade sancionadora verificar a conveniência de substituir a sanção por aconselhamento ou advertência. Concluiu o magistrado que o autor, o ora apelante, não interpôs recurso disciplinar à autoridade superior, implicando aceitação da sanção, nos termos do art. 87 do CEDM, e a preclusão da matéria, a teor do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, constantes do Evento 42, o apelante sustenta que o princípio da proporcionalidade deve ser aplicado no controle dos atos administrativos, garantindo que a ação do poder público seja adequada, necessária e sem excessos. Alega o apelante que durante o deslocamento estava acompanhado por superior hierárquico que possuía a prerrogativa e a obrigação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 repreendê-lo caso estivesse cometendo alguma transgressão, o que não ocorreu no caso dos autos, ensejando a aplicação da causa de justificação prevista no art. 6º, inc. III, alínea "d", do MAPPA. Sustenta o apelante, ainda, que a inocorrência do exaurimento da via administrativa não suprime o seu direito de recorrer ao Poder Judiciário para revisão do ato administrativo, especialmente quando há violação de princípios constitucionais. Com tais razões, o apelante requer a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, para que seja declarada a nulidade absoluta do PCD n. 109.973/2021 - 17ª Cia PM Ind., com a produção de todos os efeitos funcionais decorrentes. O Estado de Minas Gerais, apelado, apresentou suas contrarrazões no Evento 50, pugnando pelo desprovimento do recurso. Alega o apelado que o controle jurisdicional dos atos administrativos deve ser limitado à análise de legalidade, sem que ocorra qualquer ingerência no mérito da decisão. Assim, aduz que o magistrado acertadamente pontuou que "o controle judicial sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade não é pleno e não oportuniza ao juiz imiscuir-se na seara de conveniência e oportunidade inerentes da atividade administrativa". Argumenta o apelado que o apelante apenas afirma ter havido autorização para o deslocamento na viatura policial sem, contudo, apresentar provas. Da mesma forma, aduz que o acervo probatório não evidenciou a justa causa levantada pelo apelante, a quem caberia comprovar os fatos alegados, nos termos do art. 373, inc. I, do (CPC). Ainda segundo o apelado, não houve qualquer violação de princípios constitucionais, uma vez que o magistrado que proferiu a sentença, embora tenha apontado a preclusão lógica, analisou o ato administrativo sancionador e atestou a ausência de irregularidades a serem sanadas pelo Poder Judiciário, razão pela qual julgou improcedente a demanda. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Em suas razões recursais, sustenta o apelante que a sentença guerreada deixou de verificar a proporcionalidade e a razoabilidade da decisão administrativa que lhe impôs a sanção disciplinar. Constata-se dos autos que o apelante foi enquadrado disciplinarmente na hipótese descrita no art. 14, inc. II, da Lei estadual n. 14.310/2002, especificamente pela demonstração de desídia no desempenho das funções, caracterizada pelo afastamento injustificado do local de trabalho. Cabe observar que a Lei estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) considera tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 conduta como transgressão disciplinar de natureza média (art. 14, caput), estabelecendo parâmetros para a aplicação da respectiva sanção, conforme se extrai da redação do seu art. 18, que peço vênia para transcrever: Art. 18 – Para cada transgressão, a autoridade aplicadora da sanção atribuirá pontos negativos dentro dos seguintes parâmetros: I – de um a dez pontos para infração de natureza leve; II – de onze a vinte pontos para infração de natureza média; III – de vinte e um a trinta pontos para infração de natureza grave. § 1° – Para cada transgressão, a autoridade aplicadora tomará por base a seguinte pontuação, sobre a qual incidirão, se existirem, as atenuantes e agravantes: I – cinco pontos para transgressão de natureza leve; II – quinze pontos para transgressão de natureza média; III – vinte e cinco pontos para transgressão de natureza grave. § 2° – Com os pontos atribuídos, far-se-á a computação dos pontos correspondentes às atenuantes e às agravantes, bem como da pontuação prevista no art. 51, reclassificando-se a transgressão, se for o caso. Extrai-se da decisão final no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 109.973/2021 - 17ª Cia PM Ind. (Evento 1, DOC7, fls. 13/16) que a autoridade sancionadora observou a legislação pertinente, considerando, na aplicação da sanção, 01 (uma) atenuante e 01 (uma) agravante previstas, respectivamente, no art. 20, inc. II, e art. 21, inc. V, ambos do CEDM, além da nota meritória NM BI 13, de 19/04/2021, em perfeita consonância com o disposto na legislação supracitada. Verifica-se, pois, que, na aplicação da sanção imposta ao apelante, foram observados os parâmetros legais. O apelante foi sancionado disciplinarmente com o decréscimo de 12 (doze) pontos, bem próximo do mínimo legal, não havendo que se falar em abuso ou excesso, por parte da Administração, a ensejar nulidade da penalidade ou do procedimento, como pretende o apelante. A punição aplicada não se evidencia desproporcional ou despida de razoabilidade, devendo, por isso, ser mantida. A proporção entre infração e sanção disciplinar é estabelecida pela Lei e não cabe ao Poder Judiciário alterar esta relação. Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual "caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa" (AgInt no AREsp n. 1.727.920/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023). No que se refere à alegação do apelante acerca da existência da causa de justificação prevista no art. 6º, inc. III, alínea "d", do (MAPPA), uma vez que a transgressão teria sido cometida em obediência a ordem superior, tal argumento não pode ser acolhido. Não há nos autos documentos comprobatórios da alegada autorização, o que, diga-se, não se confunde com ordem de superior hierárquico. O apelante não se desincumbiu de comprovar, nos âmbitos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 administrativo e judicial, que ao se deslocar em viatura policial, na data de 06/06/2021, com o objetivo de devolução de armamentos de carga, o fez com a devida autorização da autoridade hierarquicamente superior. Como bem asseverou o magistrado na sentença proferida (Evento 36), o ora apelante "não juntou aos autos nenhum documento (mensagem de WhatsApp, e-mail, mensagem de Painel Adminstrativo, ou qualquer meio probatório de suas alegações), tampouco arrolou o Ten PM Miranda, o Sgt Evandro, ou qualquer outra pessoa como testemunha". Portanto, tendo sido comprovada pela Administração Militar a prática da conduta transgressiva imputada ao apelante, ausente qualquer prova em contrário por parte do recorrente, entendo que o ato punitivo deve ser mantido. Sobre a aplicação do disposto no art. 10 da Lei estadual n. 14.310/2002, entendo que o digno magistrado sentenciante acertou ao considerar que cabe à autoridade sancionadora verificar a conveniência de substituir a sanção por aconselhamento ou advertência. No caso, a autoridade não entendeu ser cabível o benefício. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição que deixou de acolher as pretensões do apelante. É o voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de outubro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator